Tribunal: TJDFT
Processo: 0753880-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. POSSIBILIDADE DE NOVA CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não houve comprovação de alteração patrimonial da parte executada e que a última pesquisa realizada havia sido infrutífera.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, considerando o decurso de tempo desde a última tentativa e a inexistência de indícios concretos de modificação na situação financeira da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD constitui ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais para sua utilização.
4. o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219).
5. O princípio da cooperação impõe ao magistrado o dever de adotar providências que viabilizem a satisfação do crédito exequendo, observando a razoabilidade e a proporcionalidade.
6. No caso concreto, transcorrido período superior a dois anos desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, a reiteração da diligência mostra-se justificada para assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de buscas por ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD é admitida quando demonstrada a razoabilidade da medida, quando há indícios de alteração da condição financeira da parte devedora apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 300, 805 e 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22/06/2021; TJDFT, Acórdãos 1757433, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12/9/2023; 1744618, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023; 1676003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 14/3/2023.